Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005266-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 006.266.951-63 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE POSTERIOR AÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples existência de Boletim de Ocorrência que cita o nome do candidato, sem haver qualquer ação criminal originada dele, não afasta a idoneidade do participante no concurso, já que é produzido unilateralmente e não garante a sua ciência inequívoca.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Diretor da Comissão de Concurso da Secretaria de Estado de Justiça d Direitos Humanos
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1005266-15.2018.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada por
Leonardo da Silva Oliveira,
para

considerar o Impetrante como recomendado/indicado na fase de Investigação Social, a fim de que retorne ao certame e participe das fases subsequente.

O Apelante defende em seu recurso na ausência de ilegalidade na exclusão do candidato no certame, vez que foram descumpridas normas previstas expressamente no edital.

Alega que, em sede de concurso, o edital é lei entre as partes, de modo que relativizar as exigência para o apelado contraria a isonomia do certame.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso (ID 51337545).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Diretor da Comissão de Concurso da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1005266-15.2018.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada por Leonardo da Silva Oliveira, para considerar o Impetrante como recomendado/indicado na fase de Investigação Social, a fim de que retorne ao certame e participe das fases subsequente.

Como se observa do acervo probatório, a eliminação do Apelado do certame se deu pelo fato de que ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais, de que trata o item 15.2.1 do Edital, prestou declaração falsa ao não informar a existência de boletins de ocorrência em seu desfavor.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao fato de a existência do Boletim de Ocorrência no 2011.74373 seria suficiente a eliminar o candidato na investigação social.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A propósito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

Outrossim, o edital prevê que os candidatos serão desclassificados caso seja verificada conduta desabonadora, conforme item 15.4 do Edital no 001/2016/SEJUDH, que assim dispõe:

"15.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato , sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso."

Ocorre que, não obstante a existência do Boletim de Ocorrência no 2011.74373, não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, o que, de fato, foi corroborado pela juntada das certidões negativas criminais.

Outrossim, o boletim de ocorrência pode ser lavrado por qualquer pessoa (unilateralmente), enquanto que a parte supostamente envolvida pode sequer saber deste documento, quando a autoridade policial não verifica elementos suficientes para a investigação.

Dessa forma, a simples existência de boletim de ocorrência que menciona o nome do Apelado (lavrado anos antes do certame), e não havendo ação criminal originada deste documento, revela-se descabida a desclassificação ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios, da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, assegurar ao Recorrente o direito de participar das demais etapas do certame.

A propósito, este Sodalício reconhece possibilidade do candidato continuar no certame, quando apesar do boletim de ocorrência, não sobrevém decisão condenatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO COM BASE PROCESSO CRIMINAL (AÇÃO CAUTELAR) NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE PECULIARIDADE NA AÇÃO CAUTELAR, UMA VEZ QUE NÃO SE PRESTOU A PERQUIRIR SE OCORREU OU NÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –DIREITO DO CANDIDATO EM CONTINUAR PARTICIPANDO DO CERTAME – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Depreende-se, aparentemente, que a definição do que consistiria na fase do certame, trata-se de conceito aberto, sujeito, portanto, à discricionariedade da administração.

Entretanto, diante da adstrição da Administração ao princípio da legalidade, não poderia esta se afastar de preceitos constitucionais como o da presunção de inocência.

In casu, o Agravante foi desclassificado do concurso em razão de fatos lavrado no boletim de ocorrência em seu desfavor que culminou em um processo criminal na Vara Especializada de Violência Doméstica; porém, o caso concreto possui peculiaridades, pois, ao compulsar a sentença proferida nos autos do processo cautelar, verifica-se que fora proferida com base em Juízo de probabilidade do direito. E conforme exarado pelo Juízo de 1o Grau, a ação cautelar não se prestou a perquirir a existência ou não da violência doméstica, limitando-se a analisar a presença de indícios da prática do ato.

Desse modo, conclui-se que os fatos apurados pela IBADE, por si só, não ensejam gravidade suficiente para justificar a eliminação do candidato, que poderá se dar a qualquer tempo, finalizada a ação pendente de julgamento.

(N.U 1000528-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença proferida pelo juízo singular por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021